Tribunal: TJSP
Processo: 1179801-44.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Resilição imotivada de plano coletivo empresarial com três beneficiários, todos familiares (pai, mãe e filho) – Plano com características híbridas – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Tratando-se caso de rescisão unilateral de plano coletivo atípico deve ser devidamente motivada – Precedente do Colendo STJ – Sentença que reputou ilegal a rescisão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Resilição imotivada de plano coletivo empresarial com três beneficiários, todos familiares (pai, mãe e filho) – Plano com características híbridas – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Tratando-se caso de rescisão unilateral de plano coletivo atípico deve ser devidamente motivada – Precedente do Colendo STJ – Sentença que reputou ilegal a rescisão imotivada e deve ser mantida – RECURSO DESPROVIDO.